Tribunal: TJSP
Processo: 1028747-17.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Processo administrativo disciplinar. Agente de Segurança Penitenciária. Servidora demitida do serviço público, ao cabo de procedimento disciplinar, por ter exercido atividade remunerada durante o gozo de licença médica. Dispositivo legal (art. 256, II, da Lei estadual 10.261/68 – EFPCESP) com base no qual foi demitida que não é o que contempla "in abstracto" a conduta imputada, para a qual o

Ementa:
Processo administrativo disciplinar. Agente de Segurança Penitenciária. Servidora demitida do serviço público, ao cabo de procedimento disciplinar, por ter exercido atividade remunerada durante o gozo de licença médica. Dispositivo legal (art. 256, II, da Lei estadual 10.261/68 – EFPCESP) com base no qual foi demitida que não é o que contempla "in abstracto" a conduta imputada, para a qual o artigo 187 do mesmo Estatuto prevê sanção de natureza diversa. Princípio da especialidade. Recurso de apelação da autora provido, por maioria de votos, para acolher a ação e anular o ato administrativo que aplicou pena de demissão, com os consectários de reintegração ao cargo e pagamento de vencimentos não percebidos.